Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-80.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003957-80.2018.8.07.0010 RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUALIFICADORA DE ESCALADA. PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo e ausente prova em contrário. 2. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente específico. 3. Não é imprescindível a realização de laudo pericial para comprovar a qualificadora de escalada, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova.4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, sustentando que, ao contrário do que ficou assentado no acórdão combatido, a qualificadora de escalada, por deixar vestígios, não dispensa a produção de prova pericial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, mostrando-se conveniente a apreciação do apelo pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012